Tribunal: TJES
Processo: 5000893-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000893-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

AGRAVADO: MARIA BETANIA SILVA DE MEDEIROS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ARGUMENTO NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante inteligência dos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil, a parte executada, intimada para pagar o débito, poderá fazê-lo de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Caso superado o prazo sem o pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação. 2. No caso, em dezembro de 2021 a Agravante foi intimada para pagamento voluntário, manifestou sua concordância com o valor exequendo, em que pese tenha ignorado o documento alusivo à atualização do débito, e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, tendo apresentado, apenas em junho de 2022, ou seja, de forma extemporânea, a referida peça de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Os argumentos que não foram objeto de análise pelo Juízo primevo não podem ser apreciados pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada nos autos n. 5003915-96.2021.8.08.0014.

Em suas razões, a Agravante assevera que a tempestividade de sua impugnação restou certificada nos autos, destacando que a peça foi apresentada em 14/06/2022 e que o termo final do prazo era 23/06/2022. Outrossim, aduz que as coberturas de danos corporais e morais se encontram esgotadas em virtude dos pagamentos já realizados, motivo pelo qual não pode ser compelida a realizar nenhum pagamento adicional. Nesse contexto, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja submetida ao cumprimento de condenação injusta.

Por seu turno, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal reside inicialmente no exame da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença

De plano, destaco que não vislumbro razões para alterar o posicionamento adotado quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Consoante inteligência dos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil, a parte executada, intimada para pagar o débito, poderá fazê-lo de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Caso superado o prazo sem o pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação.

Trago a lume acórdão proferido por esta augusta Segunda Câmara Cível, que também explicita tal raciocínio:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença começa a correr depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito, estabelecido no artigo 523, do Código de Processo Civil. II. In casu, o prazo para o pagamento voluntário do débito transcorreu em 10.07.2017, a teor da Certidão de fl. 123, começando, neste momento, a correr o prazo para apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que se findou em 31.07.2017. Assim, verificado que a Impugnação apenas restou apresentada em 20.07.2018, a mesma encontra-se intempestiva. III. Em análise aos autos, verifica-se que o Magistrado de Piso incorreu em erro, ao considerar que a data de protocolo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ocorreu em 20 de julho do ano de 2017. Isso porque, tal como se observa à fl. 132, em verdade, referida Impugnação apenas restou protocolada em 20 de julho de 2018, após o transcurso do prazo para a apresentação da Impugnação. lV. Resta imperiosa a reforma da Sentença combatida, para reconhecer a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e, via de consequência, condenar o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 25.413,47 (vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos), tal como consignado pela Contadoria do Juízo. V. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000588-66.2011.8.08.0052; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 24/03/2022)

Compulsando os autos de referência, verifiquei que, na esteira do que foi arrazoado na decisão vergastada, após a Agravada ter apresentado demonstrativo atualizado do débito (ID 10387238; processo de origem), no valor de R$ 139.996,43 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), a Agravante manifestou-se no processo por intermédio da petição constante no ID 11005389 do feito originário, protocolada em 10/12/2021, ocasião em que tão somente aduziu não se opor ao valor executado, que tratou como sendo R$ 66.464,59 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), informando também já ter realizado o pagamento de tal quantia em momento anterior.

Posteriormente, após manifestação da parte exequente quanto à ausência de quitação integral, a Agravante, intimada a proceder à complementação do valor, apresentou, em 14/06/2022, impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição constante no ID 15144529.

Isso posto, depreende-se que em dezembro de 2021 a Agravante, intimada para pagamento voluntário, manifestou sua concordância o valor exequendo, em que pese tenha ignorado o documento alusivo à atualização do débito, e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação, nos termos dos já mencionados arts. 523 e 525 do CPC; tendo apresentado, apenas em junho de 2022, ou seja, de forma extemporânea, a referida peça de impugnação ao cumprimento de sentença.

Impende sublinhar, no mais, que em consulta ao processo de origem verifiquei que o Juízo a quo tornou sem efeito a certidão de tempestividade a que se refere a Agravante, consoante decisão ID 20578092 - processo de referência.

Outrossim, quanto aos argumentos atinentes ao esgotamento da cobertura do contrato de seguro, verifico que estes não foram objeto de análise pelo Juízo primevo, o que por certo impede sua apreciação pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância. Confira-se a jurisprudência nesse particular:

[...] O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Sendo assim, deve prevalecer in totum a decisão guerreada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR